Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR. CADEIRA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS PARA PROVIMENTO PREVISTOS NO EDITAL. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU GESTÃO PÚBLICA. CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR NOMEADO. NEGATIVA DE POSSE. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE DOUTORADO NA MESMA ÁREA TÉCNICA EXIGIDA NO CONCURSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Mostra-se incabível a juntada de documentos com as contrarrazões fora das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte sequer justifica os motivos da juntada em momento superveniente à sentença.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido, em razão da falta de interesse processual.
3. O edital, ato administrativo discricionário, é a lei que rege o concurso público, vinculando a Administração e os candidatos, a fim de se garantir a igualdade de tratamento aos participantes. 3.1. Não obstante a discricionariedade da Administração, é certo que as regras editalícias devem se adequar à lei e aos princípios constitucionais, sendo possível o controle judicial caso as escolhas administrativas transbordem os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O artigo 8o, § 1o, da Lei n. 12.772/2012, dispõe que o ingresso na carreira do Magistério Superior ocorrerá mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, tendo como requisito de ingresso o título de doutor na área exigida no concurso.
5. Embora o autor, que fora aprovado em primeiro lugar no certame, não preencha exatamente um dos requisitos do edital e ostente qualificação diversa da prevista, a negativa da Administração Pública quanto à posse do candidato não se mostra razoável, tampouco proporcional. 5.1. O administrador público, sob o pretexto de estar estritamente vinculado ao edital, não pode obstaculizar de forma desarrazoada a posse do candidato, colocando diploma de graduação em posição superior ao diploma de Doutorado, uma vez que este foi obtido na mesma área técnica do curso de nível superior exigido.
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados.